Tribunal: STF
Processo: ARE 1347346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATORIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/ANÁPOLIS. RECONHECIMENTO DO DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. NULIDADE EVIDENCIADA. PREQUESTIONAMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Embora o PROCON detenha competência para, no exercício da tutela de direitos consumeristas, processar, julgar e impor sanções administrativas aos fornecedores de produtos e serviços, ao determinar a substituição do produto ao consumidor e condicionar a redução da multa aplicada ao cumprimento dessa determinação, emitiu juízo de valor acerca do direito ali discutido, invadindo a competência do Poder Judiciário, o que lhe é vedado. Assim, acertada é a sentença que declarou nulo o ato administrativo correspondente, devendo ser mantido.



    2. Com relação ao prequestionamento, é de se ver que o Julgador não tem o dever de indicar todos os dispositivos legais e constitucionais invocados como alicerce do direito que as partes alegam, desde que aprecie os pontos essenciais para o julgamento da causa, não havendo, portanto, qualquer omissão por parte desta instância que impeça o apelante de acessar as instâncias superiores.



    3. Nos termos do artigo 85, § 11°, do CPC, em razão do desprovimento do recurso apelatório, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados em primeiro grau.



    4. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Sabe-se que PROCON, na qualidade de órgão fiscalizador das relações consumeristas, no uso restrito de seu poder de polícia administrativo, pode e deve impor multas em casos de abusos e irregularidades com infringência aos direitos consumeristas, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal n° 2.181/1997.



    Contudo, no caso em discussão, coaduno como entendimento do magistrado sentenciante, porquanto o órgão fiscalizatório invadiu a esfera de atuação privativa do Poder Judiciário, quando, por ocasião da apreciação da reclamação mencionada, emitiu juízo de valor sobre o caso concreto, extrapolando suas funções administrativas, reconhecendo direito do consumidor à substituição do produto por outro, com aplicação da respectiva multa à empresa apelada, além de condicionar a redução da penalidade, ao cumprimento dessa determinação. 



    [...]



    Conforme se sabe, embora o Procon tenha atribuição de processar e julgar processos administrativos, inclusive aplicando sanções ao fornecedor dos produtos, não tem competência para reconhecer direito da reclamante à substituição do produto, extrapolando as funções a ele delegadas, senão vejamos: 



    [...]



    Assim sendo, correta está a sentença que declarou nulo o ato administrativo em litígio, não merecendo por isso, qualquer modificação”. 



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente